Tribunal: TJSP
Processo: 1087734-02.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601746
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1087734-02.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FLORISDETE
SANTOS BEZERRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CIRCUITO DE COMPRAS
SÃO PAULO SPE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087734-02.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível - no 1087734-02.2019.8.26.0100
Apelante/Embargante: FLORISDETE SANTOS BEZERRA
Apelada/Embargada:
CIRCUITO DE COMPRAS DE SÃO PAULO
SPE S.A.
MM.a Juíza de Direito: Tonia Yuka Koroku
Comarca de São Paulo 13a Vara Cível
Voto no 32196
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
LOCAÇÃO.
Efetiva
disponibilização do box alugado que não se confunde com efetiva
ocupação e utilização do mesmo pela Embargante. Cumprimento
do contrato que passava pela disponibilização do espaço pela
Locadora (art. 22, I, LI), diante do que já seriam devidos aluguéis
pela Locatária. Descabimento de exceção de contrato não
cumprido. RECURSO DA EMBARGANTE NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação de 'embargos à execução”
(e-fls. 01/14) ajuizados por FLORISDETE SANTOS BEZERRA contra CIRCUITO
DE COMPRAS DE SÃO PAULO SPE S.A., julgados improcedentes pela r.
sentença (e-fls. 157/162), cujo relatório adoto, determinando o prosseguimento da
execução e condenando a Embargante ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Inconformada, a Embargante interpôs o
presente recurso de apelação (e-fls. 690/698), salientando que foi compelida a
assinar o contrato de locação sem poder discutir as cláusulas ou conhecer as
testemunhas, nunca efetivamente tendo utilizado o “box” alugado, por diversos
problemas encontrados na efetivação de sua posse, motivo pelo qual se deveria
considerar nulo o contrato, até mesmo pela aplicação da exceção de contrato não
cumprido.
O recurso foi regularmente processado (e-
fls. 699) e, intimada, a Embargada apresentou suas contrarrazões (e-fls.
702/711), seguindo-se o recebimento do recurso em seu efeito meramente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087734-02.2019.8.26.0100 -Voto no
3
devolutivo (e-fls. 726).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou improcedentes embargos à execução.
Não tem razão a Apelante.
Bem analisado o caso ora em exame, tem-
se que a Apelante não impugnou de forma específica os fundamentos da r.
sentença prolatada, que basicamente, reconheceram como obrigação contratual
da Locadora a disponibilização do espaço alugado, a partir do que seriam
devidos aluguéis e caberia à Embargante providenciar sua efetiva ocupação, para
as finalidades pertinentes.
Com efeito, a Embargada ajuizou “ação de
execução de título extrajudicial” contra a Embargante (e-fls. 540/546), por
inadimplemento do pagamento regular cabível em virtude de “contrato de locação
de imóvel para fins não residenciais” (e-fls. 578/582). No referido instrumento
negocial, ademais, consta expressamente que a Embargante, na condição de
Locatária de “box”, recebeu o bem móvel em condições de uso (cláusula 3.1. - e-
fls. 579), o que, ademais, é corroborado pela assertiva da petição inicial dos
embargos à execução, no sentido de que “houve o pagamento dos meses alugados
e depois a embargante não utilizou mais o box” (e-fls. 03).
Ora, a efetiva utilização do bem alugado é
de responsabilidade da Locatária, cabendo à Locadora o dever de
disponibilização do mesmo (art. 22, I, Lei no. 8.245/1991), o que, conforme
observado, ocorreu. Além disso, é da natureza do contrato de locação e da
prática normal no mercado imobiliário que o mesmo já se encontre redigido e apto
para mera assinatura do locatário, inexistindo vício em tal prática.
Ademais, qualquer impedimento real e
efetivo na execução do contrato deveria ter levado a Embargante à adoção de
procedimento jurídico formal no sentido de rescindir o negócio ou demandar
perdas e danos, o que não ocorreu. Somente depois de ajuizada a demanda,
apontando o inadimplemento (confessado, aliás, nos autos) é que a Embargante
resolveu alegar vícios na contratação e na execução negocial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087734-02.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Logo, não se vislumbra qualquer conduta
ilícita da Embargada na contratação e na execução do contrato, tampouco
qualquer prova de vício de vontade apto a gerar perda de efeitos contratuais,
sendo impossível constara qualquer fundamento para uma exceção de contrato
não cumprido. O presente recurso não merece provimento e, além disso, chega
muito próximo à litigância de má-fé.
Por fim, deve-se majorar o valor dos
honorários advocatícios de sucumbência devidos à Embargada, nos termos do
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, para o razoável patamar de 12% sobre
o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Embargante, com a
MAJORAÇÃO do valor dos honorários advocatícios de sucumbência devidos à
Embargada para o patamar de 12% sobre o valor atualizado da causa.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora